Tribunal: TJDFT
Processo: 0737049-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737049-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: R C A DE SOUSA - R8 VEICULOS MULTIMARCAS - ME RÉU: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, ELISANGELA DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O O requerimento processual de Gratuidade de Justiça depende, quanto às pessoas jurídicas, para sua concessão, da prova cabal da impossibilidade do pagamento das despesas processuais. Tal situação ainda se mostra mais evidente em Ação Rescisória, a qual depende de depósito de garantia. Confiro prazo de 10 (dez) dias para a juntada de tais provas. Após, conclusos. I. Brasília, sexta-feira, 28 de agosto de 2020, às 20h08min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator